Tribunal: TJES
Processo: 5003788-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003788-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO NASCIMENTO JORGE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade ajuizada por aposentado beneficiário do INSS, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), fixando multa diária em caso de descumprimento e invertendo o ônus da prova. O agravado sustenta inexistência de contratação válida, ilegalidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e ausência de consentimento informado quanto à natureza do pacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão processual decorrente da afetação dos Temas nº 1.328 e 1.414 do Superior Tribunal de Justiça impede a apreciação de tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão consignado RMC; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (iv) verificar a razoabilidade da multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão processual decorrente da afetação de temas repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação de medidas urgentes, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, especialmente em demandas que envolvem verbas alimentares percebidas por pessoa idosa.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e falhas inerentes à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A mera existência de assinatura em Termo de Adesão não comprova consentimento livre, consciente e informado do consumidor acerca da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

6. A ausência de informações claras sobre número de parcelas, custo efetivo total e forma de amortização da dívida evidencia possível violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

7. A utilização da modalidade RMC para viabilizar saque integral depositado diretamente na conta do consumidor, sem uso efetivo do cartão para compras, indica possível desvirtuamento contratual e aproximação indevida com contrato de mútuo consignado.

8. O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente em benefício previdenciário não configura pagamento espontâneo apto a demonstrar ratificação tácita do negócio jurídico pelo consumidor.

9. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar que prestou informações adequadas e suficientes sobre a natureza da contratação.

10. Pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, compete ao banco apresentar documentos que evidenciem transparência na fase pré-contratual, inclusive quanto ao custo efetivo total e ao plano de amortização da dívida.

11. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer possui natureza coercitiva e encontra amparo no art. 537 do CPC, mostrando-se adequada e proporcional diante da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão decorrente da afetação de temas repetitivos pelo STJ não impede a apreciação de tutela provisória de urgência destinada à proteção de verba alimentar.

2. A assinatura de termo de adesão, isoladamente, não comprova consentimento informado do consumidor em contratos de cartão de crédito consignado com RMC.

3. A ausência de informações claras sobre custo efetivo total, amortização da dívida e duração contratual caracteriza possível violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

4. O desconto automático em benefício previdenciário não configura ratificação tácita válida de contratação controvertida de cartão consignado RMC.

5. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas envolvendo hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

6. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento de obrigação judicial possui natureza coercitiva e é admissível quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco B
MG
S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana (Id 18512838) que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade
” ajuizada por
Antônio Nascimento Jorge
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o banco requerido promova a suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias, dos descontos de reserva de margem consignável relativos ao Contrato de nº 13381539, sob pena de incidir multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, prefacialmente, faço o registro que a suspensão processual decorrente da afetação dos Tema nº
s
1.328
1
e 1.414
2
pelo Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice intransponível à apreciação de pedidos de natureza acautelatória, porquanto dispõe o art. 314 do Código de Processo Civil que cabe ao juiz a prática de
atos urgentes
a fim de evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito, o que se impõe com maior cogência em lides que envolvem a subsistência de pessoa idosa e descontos em verbas de natureza alimentar.

Diante disso, caberá ao Juízo de 1º grau, se for o caso, exercer o juízo de distinção (
distinguishing
) ao avaliar se a moldura fática do caso concreto se amolda à controvérsia jurídica objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Na petição inicial da ação originária, sustenta o autor/agravado a inexistência de relação jurídica e a ilegalidade de descontos mensais que vêm incidindo sobre seu benefício previdenciário (aposentadoria), relativos a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira requerida/agravante (RMC – Reserva de Margem Consignável), o qual afirma jamais ter solicitado. Diante disso, busca a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a repetição do indébito (no valor de R$ 5.128,63 até a data do ajuizamento), além de indenização por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua defesa, o banco requerido alega ser regular a contratação, uma vez que o Termo de Adesão nº 50254434 foi devidamente assinado pelo autor em 23/11/2017, bem como que houve utilização do produto e pagamentos espontâneos de faturas ao longo de aproximadamente 8 (oito) anos.

Ao recepcionar a ação e vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, a douta juíza determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato, sob o fundamento de que “
os documentos de id 89323803, pág. 10, demonstra que está ativo o desconto realizado pelo banco requerido desde 25.11.2017, no valor mensal de R$ 75,90, em razão de um ‘limite de cartão’ no valor de R$ 1.264,00. Se somados, os valores descontados do autor já superam, e muito, o originalmente contratado
”.

Na oportunidade, a MMª Juíza inverteu o ônus da prova e fixou multa diária para o caso de descumprimento da sua determinação (Id 18512838), em face do que se insurge o banco requerido por meio do recurso de que ora se cuida.

No escopo de infirmar tais conclusões, sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
a contratação do cartão de crédito consignado BMG Card não se assemelha ao modo de celebração do contrato de empréstimo consignado e se dá por iniciativa do cliente interessado e pode ser realizada através da assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido;
(ii)
pela simples leitura da inicial e dos documentos juntados aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento por não estarem reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil;
(iii)
o valor fixado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, além de ser contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(iv)
deve ser excluída a multa diária arbitrada ou reduzido o seu valor; e
(v)
o benefício processual da inversão do ônus da prova não é aplicável à hipótese vertente.

Feia essa breve síntese, passo a incursionar no mérito recursal.

Como se sabe, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, na forma da Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

No caso em análise, em que pese ter o agravante juntado Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado assinado pelo agravado (Id origem 91996861), considero que tal documento, por si só, não é apto a afastar as alegações autorais de que “
nunca contratou o cartão consignado junto ao Banco Réu sob o n° 13381539, nunca recebeu e nem fez uso dele
” e de que “
desconhece o débito mensal no seu extrato de pagamento junto ao INSS, benefício n° 158.948.593-6, no valor atual de R$ 75,00, fruto do contrato nº 13381539, com data de inclusão em 25/11/2017
” (Id origem 89321541, p. 5), de modo que teria pago indevidamente a quantia total de R$ 5.128,63 (cinco mil cento e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), diante dos descontos sofridos ao longo de 96 (noventa e seis) meses.

Logo, a mera existência de assinatura (elemento formal) não sana o vício na vontade real (elemento substancial), tendo em vista que, no Direito do Consumidor, o consentimento deve ser informado e há fundada dúvida de que o consumidor tenha, de fato, recebido uma explicação clara sobre a natureza da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sem avançar indevidamente sobre o conteúdo meritório a ser oportunamente examinado, verifico que referido “Termo de Adesão” muitas vezes omite o número de parcelas para quitação e o Custo Efetivo Total na modalidade de saque, o que viola o dever de transparência. Ao que parece, o agravante utiliza o fato de o termo ter sido assinado pelo agravado para justificar descontos por tempo indeterminado, o que contraria, salvo melhor juízo, a jurisprudência dominante no sentido de afastar a validade de contratos que estabelecem obrigações perpétuas ou sem data de término definida, por ferirem a boa-fé objetiva.

Na extensa inicial recursal, o agravante fornece uma detalhada explicação acerca do funcionamento do “BMG Card” que, segundo afirma, não se assemelha ao modo de celebração do contrato de empréstimo consignado, se dá por iniciativa do cliente interessado e pode ser realizada através da assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido.

Todavia, a apresentação de um “Termo de Consentimento Esclarecido” com redação técnica e complexa não é suficiente para demonstrar que um leigo compreendeu a distinção entre o abatimento do saldo devedor (empréstimo) e o pagamento apenas do mínimo da fatura (cartão RMC) e, ao que parece, ao alegar que a contratação se dá por iniciativa do cliente, ignora o fenômeno do
saque via cartão
, na medida em que, se o valor foi depositado integralmente na conta do autor/agravado e este jamais utilizou o plástico para compras, a “iniciativa” era claramente de obter um empréstimo, tornando-se o uso da RMC uma verdadeira espécie de maquiar um mútuo, com juros rotativos superiores aos do consignado tradicional, o que gera desequilíbrio contratual.

Desta feita, rejeito a tentativa do agravante de extrair uma suposta aceitação tácita ou ratificação do negócio jurídico pelo simples decurso do tempo ou pelo pagamento das faturas ao longo de aproximadamente 08 (oito) anos.

Isso porque, na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), o pagamento é operacionalizado mediante desconto direto em folha de pagamento, sobre o qual o consumidor, muitas vezes, não detém controle ou discernimento acerca da quitação do saldo principal. Tal circunstância, longe de evidenciar um “pagamento espontâneo” ou fruição consciente do serviço, reforça a onerosidade excessiva e a natureza insidiosa do débito, que se protrai indefinidamente sem que o desconto mensal – limitado ao valor mínimo da fatura – promova a efetiva amortização da dívida.

Portanto, a inércia do consumidor hipossuficiente ou o desconto automático no benefício previdenciário não possuem o condão de sanar a nulidade decorrente da falha gravíssima no dever de informação e da ausência de consentimento esclarecido quanto à real natureza do pacto.

Na sequência, igualmente rechaço a argumentação do agravante quanto à
inversão do ônus da prova
na demanda originária, na medida em que a relação jurídica subjacente ostenta nítida natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (CDC, arts. 2º e 3º) e a hipossuficiência do autor/agravado não é apenas econômica, mas sobretudo técnica e informacional, uma vez que o agravante detém o monopólio dos registros sistêmicos e dos fluxos operacionais que deram origem ao débito.

Assim, a inversão do ônus probatório, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apresenta-se como medida de rigor para reequilibrar a disparidade processual, cabendo ao banco o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre as especificidades da Reserva de Margem Consignável (RMC) e que anuiu de forma livre e consciente com tal modalidade.

Pela teoria da carga dinâmica da prova (CPC, art. 373, §1º), deve recair sobre a instituição financeira requerida o dever de exibir a documentação que comprove a transparência máxima na fase pré-contratual, incluindo o Custo Efetivo Total (CET) e o plano de amortização da dívida, o que se descortina ao determinar a inversão do ônus da prova visando assegurar a paridade de armas e a busca pela verdade real.

Igualmente desacolho a argumentação do agravante que se refere à
multa diária
cominada para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Como se sabe, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537), a incidir na hipótese de descumprimento, após o decurso do prazo assinalado pelo juiz, com a cessação de seu cômputo quando houve o efetivo cumprimento ou exaurir o limite estabelecido na decisão judicial.

Dessa forma, basta ao agravante cumprir a determinação judicial, dentro do razoável prazo assinalado pelo juiz para que a multa cominada não incida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
“Se há dano moral in re ipsa na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário”.

2
“I - Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)